Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709969-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FIRST ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: PETRI E CUNHA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 59481556, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007